Tribunal: TJDFT
Processo: 0734545-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LOCATÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. NÃO RECOLHIDA. VALOR INSUFICIENTE FRENTE À DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para determinar a desocupação imediata de imóvel residencial, sob o fundamento de que o contrato de locação continha caução que inviabilizava a medida liminar nos termos da jurisprudência vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a caução contratual prevista é suficiente para evitar a concessão da tutela de urgência; (ii) determinar se a tutela de urgência pode ser concedida diante da alegação de inadimplência e do risco de prejuízo irreversível ao locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação, ainda que preveja caução, permite a concessão de liminar para desocupação se a garantia for insuficiente para cobrir os valores devidos, conforme o art. 59, § 1o, IX, da Lei de Locações (Lei no 8.245/1991).
4. Verifica-se que a caução prevista no contrato não foi integralmente adimplida e é insuficiente em relação ao montante devido, que inclui aluguéis em atraso e encargos em valor superior ao limite de três meses de aluguel estabelecido por lei.
5. A jurisprudência desta e. Corte reconhece a possibilidade de substituição da caução pelo crédito do locador em casos de inadimplência, especialmente quando o saldo devedor supera o valor garantido.
6. A ausência de uma garantia adequada e o risco de prejuízo irreversível ao locador justificam a concessão da tutela de urgência para assegurar a desocupação do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A caução prevista em contrato de locação que não cobre integralmente os valores devidos não impede a concessão de liminar para desocupação.
2. A tutela de urgência pode ser deferida para evitar prejuízos irreversíveis ao locador, especialmente diante de inadimplência do locatário e garantia insuficiente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 9o, III, e art. 59, § 1o, IX.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02/03/2023.
Acórdão 1392164, 0732235-75.2021.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/12/2021.